Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700042-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L. V. R. D. S. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID – 22608278. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 22906614. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LORENA VITORIA RODRIGUES DE SOUZA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 03 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator